Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600054-84.2024.6.16.0174
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO CRIMINAL - AÇÃO
PENAL - ALEGAÇÕES DE ERRO METARIAL, OMISSÃO, NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTES INOVCADOS PELA PARTE. VÍCIOS
INEXISTENTES - PEDIDO DE EFEITOS INFRIGENTES REJEITADO.
ELEMENTOS SUSCITADOS INCLUÍDOS PARA PREQUESTIONAMENTO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 1025 DO CPC - ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Embargos de declaração cujos vícios, erros e nulidades não são verificadas
devem ser rejeitados. 2. No caso de o Tribunal Superior Eleitoral entender
presentes omissões no acórdão, os elementos suscitados nos embargos de
declaração serão considerados incluídos no julgado para fins de
prequestionamento, por força do art. 1025 do novo Código de Processo
Civil, independentemente de serem ou não acolhidos. 3. Embargos
conhecidos e rejeitados.

(TRE-PR - RC: 7840 ASSAÍ - PR, Relator: ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA
COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 08/02/2019)

Assim, o recurso é tempestivo, pois a sentença que não conheceu dos
embargos de declaração foi proferida e publicada em 14/09/2024 e o recurso protocolado
em 17/09/2024.

Ainda, o recurso preenche os demais pressupostos de admissibilidade
extrínsecos e intrínsecos, merecendo, pois, conhecimento.

Conforme relatado, a sentença recorrida indeferiu o pedido de registro de
candidatura do recorrente ante o reconhecimento da causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90, que dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais
e os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)
3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei
Num. 44085589 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918462130000000043037395
Número do documento: 24092918462130000000043037

Inteiro teor:
16/10/2024
Número: 0600054-84.2024.6.16.0174

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600054-
84.2024.6.16.0174 (DRAP 0600070-29.2024.6.16.0177) indeferiu o pedido de registro de candidatura
de Thadeu Veloso Maria, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao registro de
candidatura de Thadeu Veloso Maria, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 11888,
pelo 11- PP, no Município de Curitiba, pois no caso em questão, foi indeferido o registro de
candidatura suscitado, tendo em vista que a situação fático-jurídica do requerente se enquadra na
hipótese prevista no art. 1º, inc. I, alínea "e", da Lei Complementar n.º 64/90, com redação dada pela
Lei Complementar n.º 135/2010, segundo o qual são inelegíveis "os que forem condenados, em
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: Contra a
economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; e (...) Contra o
meio ambiente e a saúde pública". Conforme consta da decisão de 1º grau nos autos de Ação Penal
nº 5000159-24.2015.4.04.7002, originários da 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu-PR (evento 101):
"Instruído o feito, sobreveio sentença, disponibilizada na plataforma eletrônica em 17/02/2017,
julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva para: Condenar Thadeu, pela prática dos
delitos tipificados no art. 55 da Lei 9.605/98 e no art. 2º da Lei 8.176/91, a 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 225 (duzentos e vinte e cinco)
dias-multa, estes no valor unitário de 1/5 (um quinto) sobre o salário mínimo vigente ao tempo dos
fatos. A pena privativa de liberdade, alfim, foi substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, esta no valor de 20
(vinte) salários mínimos: b) determinar o desmembramento do feito em relação à pessoa jurídica
Delta Sul Comércio de Concreto, Brita, Areia Industrial e Asfalto Ltda, a fim de oportunizar a
formalização de acordo de suspensão condicional do processo em relação à mesma. Trânsito em
julgado do cumprimento em 11.05.2021. A aludida condenação criminal transitou em julgado em 20
de fevereiro de 2017 e, de acordo com o certificado nos autos, a pena foi integralmente cumprida
pelo requerido em 11 de maio de 2021.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

THADEU VELOSO MARIA (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44085589
29/09/2024
18:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.597

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600054-84.2024.6.16.0174 –
Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: THADEU VELOSO MARIA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI - OAB/PR117731
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

D I R E I T O E L E I T O R A L . R E G I S T R O D E
C A N D I D A T U R A . I N E L E G I B I L I D A D E .
CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA O MEIO
AMBIENTE E PATRIMÔNIO DA UNIÃO.
MANUTENÇÃO DA INELEGIBILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença
que indeferiu pedido de registro de candidatura
a o c a r g o d e v e r e a d o r , e m r a z ã o d e
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea
'e', itens 1 e 3 da Lei Complementar nº 64/90. O
recorrente foi condenado em ação penal por
crimes contra o meio ambiente e o patrimônio da
União, com a pena extinta em 2021.

Num. 44085589 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918462130000000043037395
Número do documento: 24092918462130000000043037395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:57:06

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar
se a condenação por crime de menor potencial
ofensivo pode afastar a inelegibilidade; (ii)
verificar se a impetração de habeas corpus
suspende os efeitos da condenação para fins de
registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade persiste, pois a condenação
inclui crime doloso (usurpação de bens da
União), previsto na Lei nº 8.176/91, não sendo
aplicável a excludente de menor potencial
ofensivo do §4º do artigo 1º da LC nº 64/90.

4. A impetração de habeas corpus, sem
atribuição de efeito suspensivo, não afasta a
inelegibilidade.

5. O prazo de inelegibilidade de 8 anos, conforme
art. 1º, inciso I, alínea 'e', da LC nº 64/90,
começou a contar com o término da pena, em
maio de 2021, permanecendo vigente até 2029.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por crime doloso contra o meio
ambiente e o patrimônio da União enseja
inelegibilidade nos termos do art. 1º, inciso I,
alínea 'e', da LC nº 64/90, sendo irrelevante a
alegação de menor potencial ofensivo.

2. A impetração de habeas corpus sem decisão
suspensiva não afasta a inelegibilidade.

Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/1990,
art. 1º, I, 'e', 2; Lei nº 9.605/98, art. 55; Lei nº
8.176/91, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADCs
29/DF e 30/DF; ADI 4578/AC, j. 16.02.2012.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44085589 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918462130000000043037395
Número do documento: 24092918462130000000043037395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:57:06

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Thadeu Veloso Maria contra
sentença proferida pelo Juízo da 174ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual o seu
requerimento de registro de candidatura para concorrer, ao cargo de vereador, foi
indeferido, pois reconhecida causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’,
da Lei Complementar - LC nº 64/90 (id. 44046347).

Em suas razões (id. 44046368), argumenta que sua condenação referia-se a
um crime de menor potencial ofensivo (art. 55 da Lei 9.605/98), para o qual a lei prevê uma
excludente de inelegibilidade.

Afirma que impetrou habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça
contra o acórdão proferido na ação penal em questão, o que poderia suspender os efeitos
da condenação.

Sustenta, ainda, que, com base no princípio da máxima elegibilidade e no
direito ao sufrágio, ele estaria apto a concorrer, eis que a inelegibilidade só se aplicaria a
crimes dolosos de maior gravidade, e não a crimes ambientais de menor potencial
ofensivo.

Por fim, requer que o recurso seja recebido e provido para o fim de reformar
a sentença e deferir seu registro de candidatura.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer,
opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, em razão
da condenação criminal do recorrente, por órgão colegiado, o que o torna inelegível (id.
44070882).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recorrente apresentou embargos de declaração em 13 de setembro de
2024, os quais não foram conhecidos por decisão do juízo de origem, fundamentada em
Num. 44085589 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918462130000000043037395
Número do documento: 24092918462130000000043037395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:57:06

não haver vícios e por que suas razões recaíram em mera reanálise do mérito.

Entretanto, em conformidade com o alegado pelo recorrente, é
entendimento desta corte que o não conhecimento dos embargos é destinado para os
casos em que haja intempestividade ou demais vícios formais, reservando a análise da
existência dos vícios apontados para o mérito dos embargos de declaração. Veja-se:

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO CRIMINAL - AÇÃO
PENAL - ALEGAÇÕES DE ERRO METARIAL, OMISSÃO, NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTES INOVCADOS PELA PARTE. VÍCIOS
INEXISTENTES - PEDIDO DE EFEITOS INFRIGENTES REJEITADO.
ELEMENTOS SUSCITADOS INCLUÍDOS PARA PREQUESTIONAMENTO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 1025 DO CPC - ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Embargos de declaração cujos vícios, erros e nulidades não são verificadas
devem ser rejeitados. 2. No caso de o Tribunal Superior Eleitoral entender
presentes omissões no acórdão, os elementos suscitados nos embargos de
declaração serão considerados incluídos no julgado para fins de
prequestionamento, por força do art. 1025 do novo Código de Processo
Civil, independentemente de serem ou não acolhidos. 3. Embargos
conhecidos e rejeitados.

(TRE-PR - RC: 7840 ASSAÍ - PR, Relator: ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA
COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 08/02/2019)

Assim, o recurso é tempestivo, pois a sentença que não conheceu dos
embargos de declaração foi proferida e publicada em 14/09/2024 e o recurso protocolado
em 17/09/2024.

Ainda, o recurso preenche os demais pressupostos de admissibilidade
extrínsecos e intrínsecos, merecendo, pois, conhecimento.

Conforme relatado, a sentença recorrida indeferiu o pedido de registro de
candidatura do recorrente ante o reconhecimento da causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90, que dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais
e os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)
3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei
Num. 44085589 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918462130000000043037395
Número do documento: 24092918462130000000043037395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:57:06

Complementar nº 135, de 2010)
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (
Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda
do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010) (grifou-se)

No presente caso, o recorrente foi condenado na ação penal nº 5000159-
24.2015.4.04.7002, que tramitou perante a 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, pelo
cometimento dos delitos tipificados no art. 55 da Lei 9.605/98 e art. 2º da Lei 8.176/91.

A condenação transitou em julgado em 26/09/2017 e a pena foi extinta em 10
de maio de 2021 (certidão id. 44046317).

Assim, não restam dúvidas que o recorrente foi condenado por crime contra
o patrimônio e o meio ambiente, incidindo a hipótese do art. 1º, inciso I, alínea 'e', itens 1 e
3 da Lei Complementar nº 64/90.

O recorrente defendeu que o crime cometido se enquadra na excludente de
inelegibilidade prevista no § 4º do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/1990, por se tratar
de crime de menor potencial ofensivo.

Em que pese as alegações do recorrente, como bem fundamentado na
sentença, a condenação não engloba apenas o tipo penal de menor potencial ofensivo, do
art. 55 da Lei n.º 9.605/98, mas também a prática de crime doloso, previsto no art. 2º da Lei
n.º 8.176/91, o qual dispõe:

Art. 2° Constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpacão,
produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem
autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título
autorizativo.

Pena: detenção, de um a cinco anos e multa.

Considerando-se a pena máxima cominada, de 5 (cinco) anos, o crime não
se enquadra no conceito de menor potencial ofensivo, não havendo se falar em
afastamento da inelegibilidade.

Num. 44085589 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918462130000000043037395
Número do documento: 24092918462130000000043037395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:57:06

O segundo argumento lançado no recurso também não socorre o
recorrente, pois a impetração de Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, sem
comunicação de decisão ou de atribuição de efeito suspensivo, não afasta a incidência de
inelegibilidade.

A alegação, registre-se, beira a litigância de má-fé, pois em consulta ao site
do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a petição inicial do referido habeas corpus
foi indeferida por decisão monocrática proferida pelo Min. Sebastião Reis Júnior em
17/09/2024, às 13:20h, e o presente recurso foi protocolado no mesmo dia, às 23:24h.

Assim, tem-se que a punibilidade do recorrente foi extinta por decisão
proferida apenas em em 10 de maio de 2021 (certidão id. 44046317), conforme se
depreende dos documentos juntados, estando em curso o prazo de oito anos pelo qual a
causa de inelegibilidade permanecerá incidindo, encerrando-se em 2029.

Ressalta-se que a norma eleitoral busca afastar da vida pública indivíduos
condenados por crimes de maior gravidade, reforçando a moralidade e probidade no
exercício de cargos eletivos, sendo que o juízo de proporcionalidade já foi exercido pelo
legislador ao elencar o rol de crimes ensejadores da inelegibilidade, bem como ao
estabelecer o prazo de oito anos contados do cumprimento da pena.

Por fim, cumpre destacar que a alínea 'e', dentre outras, foi acrescentada ao
artigo 1º da Lei Complementar nº 64/90 pela Lei Complementar nº 135/2010, a qual teve sua
constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive possibilitando
que as novas regras alcancem atos e fatos ocorridos antes de sua vigência:

"De outro norte, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da LC
n° 135/10, inclusive possibilitando que as novas regras alcancem atos e
fatos ocorridos antes de sua vigência (ADCs n° 29/DF e 30/DF; ADI n°
4.578/AC - j. 16.02.2012)"

Deste modo, resta evidente que o recorrente incide causa de inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea 'e', itens 1 e 3 da Lei Complementar nº 64/1990, uma
vez que foi condenado pela prática de crimes contra o patrimônio público e contra o meio
ambiente, devendo ser mantida a sentença que indeferiu o registro de candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que indeferiu o
Num. 44085589 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918462130000000043037395
Número do documento: 24092918462130000000043037395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:57:06

requerimento de registro de candidatura de Thadeu Veloso Maria, ao cargo de vereador,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600054-
84.2024.6.16.0174 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: THADEU VELOSO MARIA - Advogados do(a) RECORRENTE:
LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI - PR117731,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
- PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA
PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44085589 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918462130000000043037395
Número do documento: 24092918462130000000043037395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 09:57:06